Tribunal: STF
Processo: MS 37740
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo da Costa Freitas e Erica Tatiana Soares Amaral Freitas, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0006987– 18.2019.2.00.0000, que rejeitou o pedido por eles deduzido, sob o argumento de que a questão ali referida seria de cunho acentuadamente individual.
    Segundo consta dos autos, os impetrantes formularam pedido administrativo de permuta, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tendo sido publicado o necessário edital, a que se seguiu a apresentação de impugnação, por parte de dois magistrados.
    Apesar de terem sido demonstrados, pelos impetrantes, o estrito e integral cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos para tal pleito, em sessão plenária realizada em 21/8/19, o TJPB indeferiu-o, por maioria de votos.
     O PCA interposto perante o CNJ foi rejeitado, monocraticamente, pelo relator e, posteriormente, referida decisão foi referendada, pelo Plenário, mediante acórdão, assim ementado:
    RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE INDIVIDUAL. 
    1. O Tribunal detém competência constitucional para examinar e definir os critérios de remoção a pedido e permuta de magistrados, nos exatos termos da Resolução nº 32/2007 deste Conselho.
    2. Nesse contexto, não cabe ao CNJ funcionar como simples instância recursal para toda questão administrativa de caráter individual, como no presente caso. Ausente a necessária repercussão geral. 3. Recurso a que se nega provimento. 
    Contudo, referida decisão viola direito líquido e certo dos impetrantes, ao desconsiderar sua prerrogativa de ter analisada a questão, perante aquele Conselho, por expressa disposição da Constituição Federal (art. 103-B, § 4º e inc. II) e de seu Regimento Interno (art. 91).
    Discorreram, a seguir, sobre as normas legais que entendem aplicáveis, para demonstrar a ocorrência da referida violação, aduzindo que o acórdão que chancelou a decisão monocrática do Conselheiro relator, deixou de analisar os fundamentos da insurgência deduzida pelos impetrantes.
    Foi levada à apreciação do CNJ, o controle de ato administrativo praticado pelo TJPB, devidamente exposto na exordial então apresentada, o qual, de forma clara, violou princípios estabelecidos pelo art. 37 da Constituição Federal, especialmente os que se referem à legalidade e isonomia, a transcender a esfera de interesse individual das partes; assim, diversamente do que constou da decisão impugnada, a ilegal situação delineada na exordial traz repercussão geral para o Poder Judiciário, pelo que, merecia imediata e pronta intervenção daquele órgão, na medida em que se negou pleito de permuta, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos para referido ato administrativo.
    Ressaltaram a existência de critérios objetivos para a apreciação de pleitos de permuta entre magistrados, regulamentados tanto no CNJ, como no TJPB, que não foram respeitados, na espécie, tendo referida Corte regional se baseado em percepção subjetiva de que, se deferida a permuta, haveria suposto prejuízo ao magistrados que impugnaram o pleito, os quais estavam concorrendo aos editais de remoção em aberto e aos quais os impetrantes jamais concorreram.
    Mostra-se evidente que tal ato acarreta insegurança jurídica, a atingir, destarte, o interesse de toda a classe da magistratura, tanto que a Associação dos Magistrados da Paraíba se apresentou na condição de assistente no presente mandamus, da mesma forma que se habilitou no referido PCA. 
    Entendem que a negativa de procedência e de conhecimento desse PCA ignorou todo o enredo fático e jurídico que circunda a lide, a eximir o CNJ da responsabilidade legal de enfrentar as questões postas à sua análise, sob o crivo da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, ressaltando que o ato administrativo atacado viola diretamente o art. 37 da Constituição Federal, a ferir a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica.
    Asseveraram, ainda que, em caso análogo, o CNJ admitiu o trâmite de pedido com o mesmo objetivo, o que se deu nos autos do PCA nº 000471-8-55.2009.2.00.0000, ajuizado por entidade associativa de magistrados.
    E nos autos do PCA nº 0007032-90.2017.2.00.0000 (julgado improcedente em julgamento colegiado, pelo CNJ), restou confirmado que a matéria atinente à permuta entre magistrados encontra-se incluída no rol de competências daquele Conselho, por não se limitar a mero interesse individual dos magistrados, tanto que foi editada Resolução a respeito, de nº 32, de 10/4/07.
    Postularam, assim, a pronta concessão da ordem, para que seja deferido o pedido originário de permuta e, ao final, a definitiva confirmação da legalidade desse pleito. 
    É o relatório.
    Decido:  
    A presente impetração se volta decisão proferida pelo CNJ, em autos de Procedimento de Controle Administrativo, que indeferiu o pedido dos ora impetrantes, no sentido de que fosse revista decisão do Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, que rejeitou pedido de permuta por eles apresentado.
    Entendem os impetrantes que, segundo as regras legais aplicáveis ao caso, não poderia ter sido rejeitado tal pedido, ressaltando a ocorrência de direito líquido e certo a seu acolhimento.
    Sem razão, contudo.
    A disciplina legal por eles elencada (Resolução-CNJ nº 32/07) e normas da Lei Complementar nº 96/10, do estado da Paraíba (que cuida da Organização e Divisão Judiciária no âmbito daquele estado), não lhes assegura, de forma automática, o referido direito, tanto que essa última admite a apresentação de impugnação e, afinal, dispõe a necessidade de sua aprovação pelo Tribunal de Justiça, pelo voto da maioria simples de seus membros, em sessão pública e por votação aberta, nominal e fundamentada, o que efetivamente ocorreu.
    Já o julgamento efetuado pelo CNJ utilizou como fundamentos os fatos de que essa questão não transcenderia o interesse pessoal das partes e, ainda, que referido ato é inerente à autonomia dos Tribunais.
    Constata-se, portanto, que o CNJ apresentou dupla fundamentação para rejeitar o pleito deduzido pelos impetrantes e que, assim, portanto, está-se aqui impugnando uma deliberação negativa provinda daquele órgão. 
    Em casos que tais, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que lhe falece competência para apreciar a questão, conforme deflui do entendimento firmado a partir de voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ao apreciar QO, nos autos do MS nº 26.749/DF, do qual se extrai o seguinte excerto:
    “A EC 45/04 instituiu o Conselho Nacional de Justiça e o inseriu na estrutura orgânica do Poder Judiciário, entre o Supremo Tribunal Federal e os demais órgãos da função jurisdicional da União e dos Estados (CF, art. 92, 1–A). Ao definir-lhe, porém, as atribuições – CF, art. 103-B, § 4º –, a Emenda deixou inequívoco que não outorgou ao CNJ poderes jurisdicionais, mas, apenas, atribuições de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, dentre as quais são de realçar as previstas nos incisos II e III da mesma disposição constitucional: “II) – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (...) III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares (...)” Sob essa perspectiva é que se há de entender a alínea r do art. 102, I, da Constituição - também aditada pela EC 45-04 -, que conferiu ao Supremo Tribunal a competência originária de “processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça”. Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça. É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízes ou tribunais submetidos ao seu controle, daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir. Quanto as primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências. Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes.” 
    Replicando esse posicionamento, citem-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DE MAGISTRADO PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d , DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (MS nº 32.961-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/8/14).
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não atrair a competência originária desta Corte mandados de segurança impetrados contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. In casu, o referido órgão limitou-se a manter ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de origem que fez cessar a designação da ora agravante para responder por serventia extrajudicial (MS nº 27.795-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/14).
    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO QUORUM DE DELIBERAÇÃO SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. QUORUM FORMADO PELO NÚMERO DE MEMBROS EFETIVOS APTOS A VOTAR. EXCLUSÃO DE JUÍZES CONVOCADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMPETRANTE INALTERADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO(MS nº 27.980-AgR, Relª Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/9/14). 
    Convém destacar, também, que referida decisão procurou respeitar a autonomia administrativa dos Tribunais, que também é dotada de matriz constitucional.
    Em caso semelhante ao presente, assim se manifestou o ilustre Ministro Alexandre de Moraes, ao denegar a segurança impetrada nos autos do MS nº 36.350:
    Como se observa, a conclusão adotada na decisão impugnada parte da necessidade de compatibilização da atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a garantia constitucional de autogoverno do Poder Judiciário, prevista no artigo 96, I, a, da Constituição Federal como imprescindível alicerce de independência dos tribunais, pois como proclamado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “levando em conta as atribuições conferidas ao Conselho – controle da atividade administrativa e financeira do Judiciário e controle ético-disciplinar de seus membros – assentou-se que a primeira não atinge o autogoverno do Judiciário, visto que, da totalidade das competências privativas dos tribunais (CF, art. 96), nenhuma lhes foi usurpada” (ADI 3.367/DF, Rel. Min. César Peluso, decisão: 13/4/2005). 
    O artigo 96, I, “a” da Constituição Federal estabeleceu importante garantia de independência do Poder Judiciário, consagrando o autogoverno dos Tribunais e possibilitando, tanto que elejam seus órgãos diretivos, quanto possam elaborar seus regimentos internos, com observância as normas previstas no artigo 102 da LOMAN, cuja recepção e vigência foram confirmadas por esta CORTE (ADI 1.152/RJ-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 3/4/95; RTJ 128/1141, 166/917), mesmo após a promulgação da EC nº 45/04 (ADI 3.566, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe de 15/6/2007; ADI 3.976 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSCKI, Pleno, DJe de 15/2/2008; ADI 2.012, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSCKI, Pleno, DJe de 28/11/2011). 
    Esta autonomia e independência ampla de autogoverno deve ser prestigiada e encontra resguardo nos Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural-constitucional, uma posição jurídica idêntica à dos outros órgãos constitucionais de soberania. Citando Alexis de Tocqueville, in Democracia na América, JOSÉ MANUEL BANDRÉS afirma que a força dos tribunais tem sido, em todos os tempos, a maior garantia que se pode oferecer às liberdades individuais (Poder Judicial y Constitución. Barcelona: Casa Editorial, 1987. p. 75-76). 
    Tem-se, dessa forma, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente o procedimento de controle administrativo. 
    O presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006) (DJe de 22/3/19). 
    Diga-se, por fim, que também se mostra pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que, em hipóteses como a presente, em que a atuação do CNJ está respaldada na legislação pertinente e encontra-se devidamente fundamentada, não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. Nesse sentido:
    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em  instância  recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo  Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do  CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do  Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o  CNJ  violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o  Conselho Nacional de Justiça  agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88) (MS nº 36.253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/5/20).
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente